Tribunal: TJPA
Processo: 0033251-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033251-95.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: GLEDSON ANTONIO DO NASCIMENTO DINIZ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OS ACLARATÓRIOS NÃO POSSUEM, EM REGRA, EFEITO SUSPENSIVO. ACÓRDÃO QUE EFETUOU A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de julho do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por GLEDSON ANTÔNIO DO NASCIMENTO DINIZ contra acórdão, assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id nº 4892437), o embargante relata novamente os fatos e os motivos que entende válidos para não aplicação do teto constitucional ao caso.

Em seguida, defende que os presentes
embargos não são protelatórios, conforme aduz.

Explica que o seu direito de receber os preventos integrais – e que vinha acontecendo regularmente até o mês dezembro/2020 – fora conferido na Ação de Cobrança c/c Tutela Antecipada - Proc. nº 0033251-95.2012.8.14.0301 – que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, ora em grau de recurso, destacando que não houve ainda julgamento definitivo no âmbito desta Egrégia Corte e que, até a data desta oposição, inexiste expedição de qualquer ordem judicial ao Igeprev permitindo a aplicação do aludido redutor nos proventos de aposentadoria do embargante.

Menciona que, no caso em comento, o Igeprev adotou a proatividade, com postura resolutiva, se antecipando à ordem judicial que ainda viria, e que, esse excesso de presteza em “cumprir” decisões judiciais “futuras”, não faz parte da postura estatal, podendo, em tese, configurar ato de improbidade administrativa ou mesmo crime previsto nos art. 319 e 330 do Código Penal brasileiro.

Destaca, então, que o cerne da questão diz respeito ao fato de obstar que o Igeprev continue aplicando o redutor constitucional nos proventos de sua (do embargante) aposentadoria por invalidez, com devolução mensal dos valores descontados, tudo de acordo com os argumentos que expõe, devendo permanecer recebendo seus proventos de aposentadoria por invalidez sem o redutor constitucional até que o Egrégio TJ/PA comunique formalmente que revogou expressamente a tutela de urgência, confirmada na sentença, oriunda dos autos da ação/processo nº 0033251-95.2012.8.14.0301, como impõem os arts.296 e 298 do CPC.

Requer a reapreciação da questão, entendida como omissão, mesmo não sendo matéria discutida na fase cognitiva.

Destaca que a revogação da tutela antecipada não ocorreu, e nem poderia, porque sequer foi objeto das razões da apelação interposta pelo Estado do Pará.

Defende que ainda não houve julgamento definitivo do referido processo no âmbito deste Tribunal de Justiça, além do que esta Corte avaliará a concessão do efeito infringente ao acórdão embargado, estando, desse modo, a matéria “sub judice”, não estando ainda exauridos os demais recursos, sendo a prova de que não houve julgamento definitivo no âmbito desta Egrégia Corte a movimentação processual inserida na consulta obtida nos autos eletrônicos correspondentes, expressando, com isso, que, até a data destes embargos, inexistia expedição de ordem judicial ao Igeprev permitindo a aplicação do aludido redutor em seus (do embargante) proventos.

Argumenta, então, que o Igeprev, sem que tivesse recebido qualquer ordem judicial, mandado ou ofício do Egrégio TJ/PA, ultimou a aplicação do redutor constitucional de forma “manu militari”.

Afirma que a ilegalidade em referência seria facilmente observada, de acordo com os termos que apresenta.

Expõe que estando a matéria relativa ao redutor constitucional ainda pendente de julgamento de embargos de declaração perante o Tribunal, inclusive com a possibilidade de concessão de efeito modificativo, haja vista a comprovada intimação dos aclaratórios para manifestação na forma do art.1.023, § 2º, do CPC, descabia ao Igeprev implementar a redução prefalada.

Pontua que o proceder do embargado, além de configurar abuso e arbitrariedade, é igualmente permeado de flagrante ilegalidade porque desafia a expressa ordem judicial de não aplicação do redutor constitucional decorrente da tutela de urgência que lhe foi concedida e confirmada na sentença, que permanece vigente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam declaradas contradição e omissão no julgado,
emprestando-lhe efeito modificativo e suspensivo, determinando-se ao embargado que se abstenha de continuar aplicando o redutor constitucional.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 4901202) refutando os argumentos apresentados pelo embargante e pugnando pelo não provimento do recurso e aplicação de multa em razão do nítido caráter protelatório do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, se manifestou pela rejeição dos embargos declaratórios, tendo em vista a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (id nº 4940714).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação deu-lhe provimento, reformando a sentença no que diz respeito à não incidência do teto constitucional.

De maneira que inexistindo, na decisão embargada, os vícios relativos à contradição e omissão apontados, deduz-se que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, a rediscussão meritória da matéria e do entendimento firmado, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

No caso, o embargante defende, primeiramente, a omissão no julgado, ao sustentar que este relator não apreciou o seu argumento concernente à atuação do embargado relativamente à aplicação do redutor constitucional sem que tenha ocorrido a revogação expressa da tutela antecipada deferida pelo juízo de piso e antes mesmo do trânsito em julgado.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que não há que se falar em omissão no julgado, na medida em que essa questão acerca da revogação dos efeitos da liminar sequer foi suscitada pelo apelado/ora embargante em sede de contrarrazões da apelação, tendo sido mencionada apenas em petição simples, após a publicação do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível.

Porém, para não haver dúvida sobre esse ponto, cumpre explicar que não merece prosperar o argumento do embargante acerca da permanência validade dos efeitos da decisão deferida em sede de tutela antecipada, na medida em que, em decisão colegiada, este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará e, por consequência, julgou improcedente o pedido do autor/ora embargante. Nesse sentido, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida é automática diante da reforma da sentença que julgou improcedente o pedido do embargante.

Portanto, não há necessidade de manifestação expressa acerca da revogação da liminar concedida quando decisão posterior julga improcedente a demanda, por tratar-se de uma consequência lógica da própria decisão. Assim, julgada improcedente o feito, automaticamente resta revogada a liminar concedida, ainda que a sentença não o diga expressamente, não existindo, pois, ilegalidade alguma a ser declarada.

Fora isso, também não merece prosperar o argumento do embargante no sentido de que o embargado agiu de forma precipitada ao aplicar o redutor constitucional sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, tendo em vista que,
conforme define o
artigo 995 do CPC
, os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo, conforme o parágrafo único do artigo antes mencionado, “quando
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Nesse sentido, os embargos de declaração não fogem dessa regra. Na verdade, o
artigo 1.026 do Novo CPC
aponta exatamente que o recurso não possui efeito suspensivo, apenas em casos em que a decisão embargada apresente, na hipótese de não ser corrigida, risco de dano grave ou de difícil reparação para uma das partes.

Portanto, não tendo sido reconhecida a excepcionalidade do caso, tem-se que o embargado agiu dentro da legalidade ao aplicar o redutor constitucional na espécie, tendo em vista que não se faz necessário o trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente o pedido do ora embargante.

Por ora, entendo que não é o caso de aplicar a multa por embargos protelatórios, considerando-se que a parte apenas exerceu o seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões e contradições que, no seu entender, existiam no julgado

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, mantendo, integralmente, os termos do acórdão embargado.

MAJORO os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, fazendo-o com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/07/2021